Tribunal: TJMT
Processo: 1026108-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026108-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JANE DO CARMO ALMEIDA
AGRAVADO: FABIANA SILVÉRIO F. DA COSTA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá que, em Ação de Cassação de Mandato, indeferiu a tutela de urgência.
A agravante alega que, valendo-se da influência social do marido, a agravada praticou atos de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e político para eleita em 2020 Conselheira Tutelar.
Aduz que é notória a extemporaneidade da contestação apresentada mais de seis meses após a citação, bem como a violação ao princípio da impessoalidade, dada a busca de promoção pessoal da agravada antes e depois do pleito.
Afirma que o perigo de dano irreparável provém do fato de a parte contrária estar “se apropriando de valores como remuneração, e ainda sem contar que está sim trazendo dano a 1a suplente devido ao desgaste físico, psíquico e moral que tanto almeja/sonha o cargo de conselheira e não tomar posse devido a agravada já ter sido nomeada”.
Diz estarem preenchidos todos os requisitos necessários para o deferimento da medida.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Os fatos narrados pela agravante são graves e demandam peculiar atenção do Poder Judiciário, porém, em análise extremante superficial – própria desta fase –, não se verifica que os documentos, fotografias e vídeos anexados comprovam que depois de publicado o edital para o provimento de vaga em Conselho Tutelar a candidata eleita tenha praticado algum ato ilícito.
Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não ficou evidenciado o descumprimento do requisito da moralidade pela agravada.
Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC/2015).
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator